Tribunal: STF
Processo: HC 248839
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jales Higgor Ramos de Avila, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.736/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 



    Alega-se, em síntese, a desnecessidade da decretação da prisão preventiva, na medida em que a imposição de medidas cautelares alternativas seriam suficientes.



    Requer-se, por fim:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de JALES. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus no STJ:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE OBSTAR ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 



2. No que se refere à alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista que o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de obstar a atividade de organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente violento, com registro, inclusive, da prática de homicídio, sendo que tal fundamento está consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe. 



3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de drogas, bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente